Tribunal: TJBA
Processo: 0532552-55.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532552-55.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO SERGIO DE CARVALHO PINTO

Advogado(s)
:
TIAGO VICENTE DIDIER, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS PADRÃO – VUP. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS EM FUNÇÃO DO VALOR VENAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% DA TABELA PROGRESSIVA APLICÁVEL A TERRENOS NÃO EDIFICADOS. IMÓVEL EDIFICADO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DECLARADA EM CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VALIDADE DO LANÇAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, anulou o lançamento do IPTU do exercício de 2014 e determinou a repetição do indébito em favor do contribuinte, proprietário de imóvel edificado de inscrição imobiliária nº 335.468-7, no Município de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, que alteraram a metodologia de cálculo do IPTU de Salvador mediante atualização dos Valores Unitários Padrão e instituição de progressividade de alíquotas em função do valor venal, são aplicáveis ao imóvel edificado do contribuinte; (ii) estabelecer se subsiste fundamento jurídico para anular o lançamento do IPTU de 2014 e determinar a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJBA reconhece a inconstitucionalidade apenas das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” da Lei Municipal nº 8.464/2013, exclusivamente quanto aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores.

O imóvel objeto do lançamento impugnado é edificado, circunstância que afasta a incidência da única inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Pleno.

As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 permanecem constitucionais quanto aos imóveis edificados, pois o pronunciamento do Tribunal Pleno afasta, quanto a eles, as alegações de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade nonagesimal, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

A Lei Municipal nº 8.464/2013 define a progressividade de alíquotas em função do valor venal do imóvel, e a Lei Municipal nº 8.473/2013 aprova os novos Valores Unitários Padrão de terreno e de construção, de modo que os elementos necessários à obrigação tributária foram veiculados por lei em sentido formal.

A Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013 não majora tributo, pois apenas aplica critérios legais previamente estabelecidos para calcular os intervalos de valor venal correspondentes a cada faixa de alíquota.

A Lei Municipal nº 8.473/2013 observa a anterioridade nonagesimal, pois foi editada em setembro de 2013 e previu a produção de efeitos de seus arts. 1º, 2º e 6º a partir de 1º de janeiro de 2014.

A declaração incidental de inconstitucionalidade feita pelo juízo de origem conflita com o julgamento do Tribunal Pleno em controle concentrado, dotado de eficácia erga omnes e força vinculante no âmbito do Poder Judiciário estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013 restringe-se às alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos” aplicáveis a imóveis não edificados.

As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 aplicam-se validamente ao lançamento do IPTU de 2014 relativo a imóvel edificado no Município de Salvador.

A atualização dos Valores Unitários Padrão e a definição da progressividade de alíquotas por lei em sentido formal não violam a legalidade tributária.

O pronunciamento do Tribunal Pleno em controle concentrado prevalece sobre declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo juízo de origem acerca dos mesmos diplomas legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I, III, “c”, e § 1º; CTN, arts. 33 e 97, IV e § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 3º; Código Tributário do Município do Salvador, arts. 64, 67 e 73, § 3º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 73, § 3º; Lei Municipal nº 7.611/2008; Lei Municipal nº 8.464/2013, art. 1º; Lei Municipal nº 8.473/2013, arts. 1º, 2º, 6º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, publ. 17.09.2021; TJBA, Apelação nº 0553180-65.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 30.01.2023, publ. 27.02.2023; TJBA, Apelação nº 0507524-17.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 17.04.2024.